Tribunal: TJSP
Processo: 1009320-42.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de fraldas geriátricas. Dever do Poder Público que vincula, solidariamente, os três níveis em que este se articula politicamente, independentemente da distribuição orçamentária. Matéria não abrangida pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de intervenção jurisdicional demonstrada. Procedência mantida. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. Fornecimento de fraldas geriátricas. Dever do Poder Público que vincula, solidariamente, os três níveis em que este se articula politicamente, independentemente da distribuição orçamentária. Matéria não abrangida pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de intervenção jurisdicional demonstrada. Procedência mantida. Honorários adequados. Redução no valor das astreintes e limitação em sua extensão. Reconhecimento da necessidade de renovação semestral das receitas médicas. Apelo desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009320-42.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada CYNIRA
PINTO RUEDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Municipalidade; e, em sede de reexame necessário, reformaram
parcialmente a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009320-42.2019.8.26.0309 -Voto no 12998
2
Voto no 12.998
Apelação/Reexame Necessário no 1009320-42.8.26.0309 JUNDIAÍ
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
Recorrido/Apelado: CYNIRA PINTO RUEDA
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. Fornecimento de fraldas geriátricas. Dever do
Poder Público que vincula, solidariamente, os três níveis em
que este se articula politicamente, independentemente da
distribuição orçamentária. Matéria não abrangida pelo Tema
106 do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de
intervenção jurisdicional demonstrada. Procedência mantida.
Honorários adequados. Redução no valor das astreintes e
limitação em sua extensão. Reconhecimento da necessidade
de renovação semestral das receitas médicas. Apelo
desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.
Insurge-se o Município de Jundiaí contra a r. sentença de fls. 50/86, pela
qual restou condenado a fornecer medicamento a Cynira Pinto Rueda.
Alega a Municipalidade, em síntese, que se trata de matéria submetida à
disciplina da repercussão geral, ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal;
assevera que o dever de fornecer medicamentos de alto custo é do Estado, e não dos
Municípios; e refere que o medicamento postulado não consta de relação padronizada do
SUS (fls. 1.084/1.091).
Constou da r. sentença, finalmente, a determinação de remessa dos autos
a esta Corte, para reexame necessário.
Contrarrazões às fls. 1.094/1.102.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009320-42.2019.8.26.0309 -Voto no 12998
3
Os amplos termos do art. 196 da Constituição Federal, inicialmente, não
permitem que a Municipalidade se esquive de fornecer à impetrante o tratamento adequado
a seu caso, eis que, dotados da força de norma constitucional, vinculam todas as esferas do
Estado, solidariamente, à efetivação do valor da saúde pública.
Perante esse dispositivo constitucional e perante as necessidades da
impetrante, a repartição de custos interna ao Sistema Único de Saúde não adquire relevo. A
Lei no 8.080/90 já estabelece, em seu Título V, os meios de financiamento desse sistema; e
compete aos órgãos que o compõem procurar, em vias próprias, eventual ressarcimento a
que se julguem uns frente a outros habilitados sem que qualquer deles possa se dizer
parte ilegítima em feito no qual se cobra ação a que todos estão vinculados.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterados precedentes de que
“o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos
entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo
passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos”1, em harmonia com o
entendimento firmado pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de
que “a ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de direito público interno” (Súmula no 37), sendo “inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de
medicamentos ou insumos.” (Súmula no 29).
Descabida, pois, a tese de ilegitimidade de parte.
De outra parte, o reconhecimento de repercussão geral do assunto não
condiciona a resposta jurisdicional ao pronunciamento de mérito do Supremo Tribunal
Federal. A suspensão do trâmite de recursos extraordinários não confere a estes o efeito
suspensivo de que a Constituição não os investiu; nem desautoriza a concessão e
cumprimento de ordens judiciais destinadas a tutelar a urgência, subordinando o tempo de
1 STJ: AgRg no REsp 1.225.222/RR, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 05/12/2013; De igual modo: AgRg
no AREsp 350.065/CE, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24.11.2014; AgRg no REsp. 1.297.893/SE, Relator
Ministro Castro Meira, DJe 5.8.2013; AgRg no AREsp 264.840/CE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 10/06/2015; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009320-42.2019.8.26.0309 -Voto no 12998
4
vida de quem delas depende ao pormenorizado e necessariamente extenso exame requerido
antes de se tomar decisão a ser fielmente observada, daí em diante, por todas as instâncias
do Poder Judiciário.
Feitas estas considerações, o Município não colhe melhor sucesso. no
mérito.
Não se está a invadir seara do Administrador ou a ferir diretrizes
orçamentárias ao se determinar que aquele ajuste seu proceder aos ditames da Constituição
consoante reiterado posicionamento desta Colenda Câmara:
“E não colhe a alegação de que o acolhimento do pedido viola o
princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2o da
Constituição Federal. Ora, o reconhecimento de tal responsabilidade
não importa em transformar o Poder Judiciário em cogestor dos
recursos destinados à saúde pública, visto que o acolhimento da
pretensão ora deduzida apenas torna efetivo o direito de integral
assistência à saúde, não se confundindo essa atribuição específica do
Judiciário com o poder-dever da Administração de gerir as verbas ou
recursos de determinada área ou, ainda, de estabelecer suas prioridades
de atuação.”
(Ap. no 0001487-06.2012.8.26.0383, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
j. 19.06.2013)
Cabe considerar, aliás, que o custo financeiro do tratamento jamais será
argumento para reduzir o direito à saúde à promessa constitucional inconsequente, como
assinalou o Eminente Ministro Celso de Mello no julgamento do Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 393175/RS:
"O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política
que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009320-42.2019.8.26.0309 -Voto no 12998
5
pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena
de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.”
Demais disso, a sentença determinou a dispensação de fármaco
incorporado aos programas oficiais de saúde para tratamento da Esclerose Lateral
Amiotrófica. (Portaria MS no 1.151, de 11 de novembro de 2015); e, nesse contexto, com
relação a ele, a prova de hipossuficiência, jamais contestada, a existência de prescrição
médica e a resistência administrativa ao fornecimento espontâneo já serão suficientes para
justificar a prestação jurisdicional.
O reconhecimento da procedência era de rigor, portanto.
No tocante à multa cominatória, sua imposição não configura abuso ou
ilegalidade já não se podendo mais questionar a pertinência da medida em face da
Fazenda Pública, ante a decisão do Tema no 98 do Superior Tribunal de Justiça, em regime
de recursos repetitivos.
Não obstante, seu valor (R$1.000,00 diários) comporta redução a
patamares que, ainda suficientes como estímulo ao cumprimento da obrigação, não
imponham excessivo ônus nesse aspecto lateral da questão.
Reduz-se a multa, portanto, a R$300,00 diários, observando-se o limite
máximo de 24 salários mínimos de modo a assegurar que o peso dessa rubrica não se
torne desproporcional.
Para se livrar de qualquer possibilidade de sofrer as consequências pela
desobediência ao comando judicial, bastará o cumprimento do estabelecido na decisão
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009320-42.2019.8.26.0309 -Voto no 12998
6
Além disso, Mas há de se impor ao autor o dever de renovar,
semestralmente, a prescrição médica, de modo a evitar a aquisição desnecessária de
fármacos porventura já prescindíveis.
Ressalva-se, contudo, que eventual atraso no cumprimento da obrigação
de renovação da receita apenas pode resultar em suspensão do tratamento por ordem
judicial, ouvida previamente a autora.
Observa-se, por fim, ser razoável a verba honorária arbitrada; respeitados
os elementos de ponderação previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do NCPC, percebe-
se que o valor a ser suportado mostra-se condizente com a natureza da ação, que não
envolve grande complexidade, tanto no plano material, como no processual, não se reveste
de excessiva onerosidade para o ente público e é justo para remunerar condignamente os
patronos da parte autora.
E tendo em conta o resultado do recurso interposto, cujo parcial sucesso
se restringe a aspectos periféricos, é de se majorar em uma décima parte a verba honorária
fixada em sentença, atendendo-se ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Municipalidade; e,
em sede de reexame necessário, reformo parcialmente a sentença, apenas para
determinar a atualização semestral da receita, bem como reduzir o valor e impor limite
temporal da multa cominatória.
BANDEIRA LINS
Relator